Tribunal: TJDFT
Processo: 0012115-72.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012115-72.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 28443311, o SINDIRETA solicitou o saneamento do feito em relação aos substituídos JOSÉ GERALDO BARBOSA MOREIRA, JOSÉ GERALDO RIBEIRO GUIMARÃES, JOSÉ IVAN FREIRE DA COSTA, JOSÉ JACINTO REGO DA SILVA e JOSÉ LÚCIO DA SILVA e o traslado de cópia desta decisão saneadora e demais decisões proferidas nestes embargos para os autos da EXE n. 0007486-26.2007.8.07.0000. O DF concordou com o pedido de saneamento do feito e solicitou o traslado de documentos para a execução (ID: 30024564). No ID: 13053596, foi homologada a desistência integral do recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal (ID: 13053539, p. 426-435 / PDF). A cópia do acordo firmado entre o DF e o SINDIRETA está acostada no ID: 13053581. Pois bem. Passo ao saneamento do feito: 1) JOSÉ GERALDO BARBOSA MOREIRA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada no ID: 13053568; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 13053593; quanto ao ineditismo da demanda, o exequente juntou certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF (ID: 13053568); 2) JOSÉ GERALDO RIBEIRO GUIMARÃES: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada no ID: 13053568; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 13053593; quanto ao ineditismo da demanda, o exequente juntou cópias de andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal, o que fora confirmado nesta oportunidade (ID: 13053568); 3) JOSÉ IVAN FREIRE DA COSTA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada no ID: 13053568; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 13053593; quanto ao ineditismo da demanda, o exequente juntou certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF (ID: 13053568); em pesquisa ao site de andamentos processuais deste Tribunal, foi constatada a existência do PCT PJE 0006011-74.2003.8.07.0000; 4) JOSÉ JACINTO REGO DA SILVA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada no ID: 13053568; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 13053593; quanto ao ineditismo da demanda, o exequente juntou cópias dos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal (ID: 13053568 – p. 605-606 / PDF); em pesquisa ao site deste Tribunal, verificou-se a existência do PCT PJE 0708815-75.2020.8.07.0000; 5) JOSÉ LÚCIO DA SILVA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada no ID: 13053568; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 13053593; quanto ao ineditismo da demanda, o exequente juntou certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF (ID: 13053568). Nesse quadro, comprove o SINDIRETA o ineditismo da demanda em face de JOSÉ IVAN FREIRE DA COSTA e JOSÉ JACINTO REGO DA SILVA. Certifique-se o trânsito em julgado dos presentes embargos. Brasília, 25 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador